Tribunal: TJMT
Processo: 1039755-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039755-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1039755-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

AGRAVADO:

RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
, em contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Olinda De Quadros
Altomare
, em substituição legal da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0037491-52.2011.8.11.0041, ajuizado por
RIBEIRO & LEMES LTDA – EPP
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, bem como não acolheu os embargos de declaração por ela opostos, e homologou cálculo da contadoria judicial que apura saldo devedor remanescente em seu desfavor.

Constata-se, pela leitura das razões recursais, que a agravante inicialmente expõe que interpõe o presente recurso na modalidade de instrumento em virtude da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, postulando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da execução e a complementação do valor considerado devido.

A agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorre em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que há excesso de execução
decorrente de erro metodológico nos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Argumenta que o valor de R$ 123.483,81, correspondente aos danos materiais reconhecidos no laudo pericial, já se encontra atualizado até agosto de 2016, razão pela qual não poderia ter sido utilizado como base de janeiro de 2011 para nova incidência de correção monetária e juros.

Sustenta que tal procedimento configura
bis in idem
, produzindo majoração artificial do débito.

Alega que, em duas oportunidades — I
d
s
.
75053968 (fevereiro/2022) e 163490615 (julho/2024) —, a Contadoria Judicial reconhece excesso de execução em seu favor, chegando o último cálculo a apontar excedente de R$193.941,31
(cento e noventa e três mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)
, que deveria ser restituído.

Sustenta que a mudança abrupta de metodologia pelo último cálculo (I
d.
188245074) não possui fundamentação técnica, nem decorre de determinação judicial superveniente, o que vulnera os
arts
. 489, §1º, IV, e 505 do CPC, bem como os princípios da coerência metodológica, da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Ainda, afirma que o juízo de origem deix
ou
de apreciar adequadamente o pedido de compensação, embora demonstre possuir crédito líquido, certo e exigível contra a exequente — superior a R$220.624,31
(duzentos e vinte mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
— oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 0001443-60.2012.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, enquadrando-se a situação nos
arts
. 368 e 369 do Código Civil e 525, §1º, VII, do CPC.

A agravante sustenta, ainda, que a sucessiva elaboração de cálculos divergentes pela contadoria judicial revela instabilidade metodológica, circunstância que torna imprescindível a
realização de perícia técnica contábil, nos termos dos
arts
. 464 e seguintes do CPC, para dirimir definitivamente as discrepâncias e assegurar observância aos limites objetivos do título executivo judicial.

Ao final, requer: (a) concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade da execução com base no cálculo impugnado; (b) reconhecimento da nulidade do cálculo homologado; (c) confirmação do excesso de execução conforme cálculos anteriores; (d) determinação de nova apuração com observância da base histórica de R$82.799,89
(oitenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)
; (e) acolhimento do pedido de compensação; e (f) subsidiariamente, realização de perícia contábil (
I
d. 327865885).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
26
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
330755353
).

A agravada, em sua contraminuta, d
efende a tempestividade e a regularidade formal de sua manifestação, passando, em seguida, a refutar as alegações de mérito da
a
gravante.

Sustenta a higidez e a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pelo Contador do Juízo, argumentando que a conta homologada (I
d.
188245069) não apresenta vício metodológico ou o alegado
bis in idem
na atualização monetária, mas sim o estrito cumprimento das determinações judiciais saneadoras anteriores para recompor o valor real da moeda e aplicar os juros moratórios conforme o título executivo.

A recorrida assevera que a retificação realizada pela Contadoria foi necessária para corrigir equívocos pretéritos e evitar o enriquecimento sem causa da devedora, rechaçando a tese de excesso de execução e defendendo a existência do saldo remanescente de R$14.614,24
(quatorze mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)
em seu favor.

No que tange ao pedido de compensação de valores com supostos créditos oriundos de uma
ação de execução de título extrajudicial
, a
a
gravada argumenta pela impossibilidade jurídica do pleito, destacando a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo artigo 368 do Código Civil.

Alega que o crédito apontado pela
a
gravante é litigioso e não possui a estabilidade necessária para autorizar a compensação automática no cumprimento de sentença, classificando a tentativa como uma manobra para tumultuar a fase executiva.

Ademais, a recorrida impugna o pedido subsidiário de realização de nova perícia contábil, considerando-o manifestamente protelatório e desnecessário, visto que a matéria não encerra complexidade que demande perito externo, sendo suficiente a atuação imparcial do Contador Judicial.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação da
a
gravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 328770886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando o prosseguimento da execução.

Ocorre que, ao se proceder à consulta aos autos de origem, verifica-se a superveniência de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, na qual foi reconhecida a satisfação da obrigação executada, determinando-se, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 513 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eis o teor da sentença
:

“Vistos.

A executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto a penhora.

Assim,
expeça-se
alvará em favor da exequente para levantamento da quantia penhorada, com as atualizações devidas, conforme solicitado ID214002926.

No mais, diante da satisfação da obrigação,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas processuais finais, se houver, conforme a condenação.

Preclusa a via recursal,
arquive-se
o feito com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.
”

Diante desse cenário processual, evidencia-se que a decisão interlocutória agravada — que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria — foi superada por pronunciamento jurisdicional posterior de natureza definitiva, que encerrou a fase executiva.

Assim, a controvérsia submetida a este Tribunal perde utilidade prática, uma vez que eventual reforma da decisão agravada não produziria qualquer efeito concreto no processo de origem, já definitivamente extinto.

Nessas circunstâncias, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do recurso, circunstância que afasta o interesse recursal, pressuposto indispensável para o conhecimento da insurgência.

Por certo
, a função do recurso consiste em submeter ao órgão
ad quem
decisão ainda apta a produzir efeitos no processo. Quando sobrevém ato jurisdicional posterior que absorve ou substitui a decisão impugnada, desaparece a utilidade do exame recursal, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade.

Portanto, diante da superveniência da sentença que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise das teses deduzidas pela agravante relativas à metodologia de cálculo, ao alegado excesso de execução, ao pedido de compensação e à necessidade de realização de perícia contábil.

Diante desse cenário processual, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, por ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026